Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEMANDA PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. RISCO DE EVICÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as prestações decorrentes do negócio jurídico cujo objeto consistiu na aquisição de unidade imobiliária, alegando para tanto que existe risco de evicção. Por isso, requer que seja aguardado o julgamento da demanda originada pela ação de embargos de terceiro, por ele ajuizada, com o intuito de desconstituir penhora que recaiu sobre o imóvel, para a satisfação da pretensão ao crédito exercida por terceiro.

2. Para Pontes de Miranda “evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216).

3. É possível a determinação da suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas referentes ao adimplemento de obrigação originada com a aquisição de imóvel, no caso de penhora do bem em questão, pois se ficar efetivamente configurada a evicção haverá a imposição, ao vendedor, em decorrência da ausência de consecução dos efeitos naturais da obrigação respectiva, da restituição do montante recebido em decorrência da celebração do referido negócio jurídico. 3.1. No caso ora em análise a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações, até o julgamento final do processo originado pela ação de embargos de terceiro, configura medida razoável e prudente, tendo por objetivo a preservação da esfera jurídica incólume do adquirente.

4. De fato, não é razoável permitir que o autor se exima do dever de adimplemento das prestações relativas à aquisição do bem e, ao mesmo tempo, receba imediatamente os frutos decorrentes da locação do imóvel. Por esse motivo afigura-se igualmente razoável a decisão proferida pelo Juízo singular que determinou o depósito do valor dos alugueres em juízo até o julgamento definitivo da demanda originada pela ação de os Embargos de Terceiro.

5. Recurso conhecido e desprovido.